Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004903-49.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE(S): JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEFFERSON DE QUEIROZ SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 700223), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio simples – arts. 121, caput, e 14, II, ambos do CP - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão preventiva “sem prévio requerimento das autoridades competentes”; 2) “paciente está preso cautelarmente desde 22 de janeiro de 2019”, a caracterizar excesso de prazo formação de culpa (impetração em 24.3.2021); 3) “o regime inicial a ser imposto para cumprimento da pena será diverso do fechado”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID 80765969), com documentos (ID 80765970).
Relatos.
Em 6.6.2016, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente (ID 80765971).
Em 17.12.2018, o Juízo singular decretou a prisão do paciente sob os seguintes fundamentos:
“[...] Verifico que os acusados Jefferson e Rayla estavam em liberdade condicional, pelo qual deveriam comparecer mensalmente em Juízo e manter seus endereços atualizados.
Ocorre que ambos acusados nunca cumpriram as condições impostas, inclusive a ré Rayla sequer sabe seu endereço.
Não bastasse, o acusado Jefferson possui condenação por violência doméstica e recentemente foi preso por roubo.
Desta feita entendo que a sua liberdade deve ser revogada para decretar sua prisão” (Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – ID 80765974).
Em 22.1.2019, deu-se o cumprimento do mandado de prisão (Sistema PJe – Código no 642387).
Em 29.6.2019, pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva, “in verbis”:
“Mantenho a custódia cautelar do increpado Jefferson de Queiroz Silva. O réu não poderá aguardar o julgamento em liberdade, eis que, tendo sido preso por ordem judicial e encontrando-se recolhido desde então, persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, quais sejam, a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, bem como, a garantia da ordem pública” (Wagner Plaza Machado Júnior, juiz de Direito – Sistema PJe – Código no 642387).
Em 8.10.2019, o juiz da causa efetuou o desmembramento do processo quanto ao pronunciado Alessandro Lino de Jesus pois “considerando que somente o réu Alessandro Lino de Jesus interpôs recurso fls. 269, com suas razões as fls. 294/307, é necessário desmembrar os autos para prosseguimento do feito” (Sistema PJe – Código no 642387).
A sessão plenária foi designada para o dia 13.7.2020, todavia, houve a suspensão “do julgamento designado neste feito levando em consideração a Portaria Conjunta n. 428, 13 de julho de 2020, para fins da retomada sistemáticas dos serviços de forma presencial, inclusive essa última portaria destaca que só poderão ser abertas as comarcas de baixo e médio perigo de contagio, porém, a comarca de Rondonópolis está na categoria de alto risco, portando com prazo indeterminado para início dos trabalhos” (Sistema PJe – Código no 642387).
Em 29.7.2020, o manteve a prisão preventiva do paciente sob as seguintes premissas:
“ [...] Não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, uma vez que a prisão processual do pronunciado, que fora mantida na decisão de pronúncia e confirmada pelo acórdão proferido pelo E. TJMT, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Senão bastasse, o réu Jefferson de Queiroz Silva possui diversas ações penais em andamento, pela prática do delito de furto (código 110885 perante a 3a Vara Criminal na Comarca de Jaciara, em fase de instrução) e também nesta comarca, pela prática de roubo e furto, perante o Juízo da 2a Vara Criminal, autos de código 683782, que em que pese tenha sido absolvido, ainda aguarda o trânsito em julgado da sentença, e nos autos de código 687671, em que foi condenado a uma pena total de 17 anos e 05 meses de prisão, em regime inicial fechado, em que pese ainda encontrar-se em grau recursal, além de responder ao executivo de pena no 009933- 26.2017.8.11.0064.
Nesse sentir, diante da gravidade do delito e considerando os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade de revogar a decretação de prisão preventiva. Desta feita, se solto, muito seguramente, não poderá mais ser localizado, o que implicará em prejuízo ao tramitar do feito, dada a necessidade da realização do julgamento perante o Tribunal Popular do Júri e, em caso de sua condenação, restará frustrado o cumprimento de pena” (Sistema PJe – Código no 700223).
A sessão plenária foi novamente designada para o dia 5.10.2020 [por vídeo conferência, pelo aplicativo “Teams”], oportunidade em que a Defensoria Pública requereu que a sessão de julgamento se dê de forma presencial. O pleito foi indeferido pelo juiz da causa (Sistema PJe – Código no 642387).
Em 5.10.2020 o Juízo singular suspendeu “por tempo indeterminado a sessão de julgamento” em razão da “decisão proferida em sede de liminar do Habeas Corpus no 1020494-85.2020.8.11.0000, impetrado pela D. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o qual suspendeu a sessão plenária designada” (Sistema PJe – Código no 700223).
A sessão de julgamento perante o Júri foi designada para o dia 11.3.2021, porém o ato foi suspenso, conforme a seguinte decisão:
“[...] em virtude da alteração do risco epidemiológico, o Comitê de Monitoramento da Situação da COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, através da Portaria-Conjunta no 256, de 25 de fevereiro de 2021, decidiu suspender o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais a partir do dia 25 de fevereiro de 2021 em diversas comarcas e, dentre elas, a Comarca de Rondonópolis.
Desta feita, considerando o teor da mencionada portaria que, dentre vários dispositivos, suspendeu as atividades presenciais do Poder Judiciário e, considerando que a retomada do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP) será realizado apenas com a redução do risco epidemiológico, a sessão designada deve ser suspensa.
Assim:
I – Pelos motivos acima SUSPENDO a realização da sessão plenária designada até a retomada Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), posto que necessário o ingresso de terceiros no prédio” (Sistema PJe – Código no 700223).
Pois bem.
A análise da ilegalidade da prisão de ofício “é claramente satisfativa, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito, após a regular instrução do feito, assim garantindo-se a necessária segurança jurídica” (STJ, HC 141994, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.2.2021), após intervenção ministerial na qualidade de custos legis.
No tocante ao constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, configura-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Em sua vez, a possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir pena em regime diverso do fechado não ofende, por si só, o princípio da homogeneidade, “máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos, assim como se deu no caso em apreço” (TJMT, HC N.U 1001275-57.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.4.2018).
Por fim, avaliada o cabimento de medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao se considerar que o paciente possui 2 (duas) condenações definitivas [roubo majorado a 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 7.12.2020; furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, transitada em julgado em 13.9.2018] (SEEU, executivo de pena n. 0009933-26.2017.8.11.0064), a evidenciar risco concreto de reprodução dos fatos criminosos (STJ, AgRg no HC 636748/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 8.3.2021; STJ, RHC 130126/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.11.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, bem como acerca da prisão decretada de ofício, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO